Tribunal: TJMT
Processo: 1019686-70.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019686-70.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), STEPHANIE LAURA RODRIGUES - CPF: 097.911.386-56 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CIVEL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LEONARDO DAVID RODRIGUES - CPF: 049.588.846-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. ACOMPANHARAM O 1º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO), O 2º Vogal (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES), A 3ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), O 4º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), O 5º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), O 6º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS), A 7ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), E A 8ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1019686-70.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: STEPHANIE LAURA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ATO JUDICIAL OMISSIVO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ACESSO A IMÓVEL RURAL INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CABIMENTO EXCEPCIONAL DA VIA MANDAMENTAL. DEVER DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO QUANTO AO MÉRITO DO PEDIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível impetrado por herdeira contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de inventário judicial, consistente na ausência de apreciação de pedido de acesso integral ao imóvel rural. A impetrante sustenta que a omissão judicial, mesmo após decisões posteriores no inventário, configura negativa de prestação jurisdicional e impede o exercício de direitos hereditários e de fiscalização da administração do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra ato judicial omissivo consistente na ausência de apreciação de requerimento formulado em inventário; (ii) estabelecer se a ordem mandamental pode assegurar diretamente à impetrante o acesso, a fruição, a posse indireta ou a entrega de chaves do imóvel rural integrante do acervo hereditário, ou se deve limitar-se a determinar a apreciação do pedido pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

O mandado de segurança contra ato judicial possui cabimento excepcional, mas pode ser admitido contra omissão judicial quando inexistente recurso próprio eficaz e demonstrada ausência injustificada de apreciação de requerimento regularmente formulado.

A ausência de deliberação judicial sobre pedido expressamente formulado pode comprometer o direito à prestação jurisdicional adequada e efetiva, sobretudo quando a omissão persiste injustificadamente apesar da prática de atos processuais posteriores.

A atuação do Tribunal, em mandado de segurança contra ato omissivo, limita-se a assegurar que o Juízo competente aprecie o pedido pendente, sem substituir o juízo natural na análise do mérito da pretensão.

O mandado de segurança não constitui via adequada para que o Tribunal examine originariamente o direito material de acesso, posse, fruição, entrega de chaves ou administração de imóvel rural integrante do acervo hereditário.

A definição sobre acesso da herdeira ao imóvel, eventual resistência do inventariante, forma de fruição do bem comum, preservação do patrimônio inventariado, conflitos possessórios e medidas coercitivas cabe ao Juízo do inventário.

Não há condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança é cabível, excepcionalmente, contra omissão judicial quando inexistir recurso próprio eficaz e houver ausência injustificada de apreciação de requerimento regularmente formulado. 2. A omissão judicial na análise de pedido deduzido nos autos pode configurar, conforme o caso, violação ao dever de prestação jurisdicional adequada e efetiva. 3. Compete ao Juízo do inventário decidir sobre acesso, posse, fruição, entrega de chaves, administração e preservação de imóvel integrante do acervo hereditário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Mandado de Segurança nº 1011774-22.2026.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 09.04.2026, publicado no DJE 28.04.2026; TJMT, MS nº 1006253-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 12.11.2025; STJ, MS nº 27.348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.05.2023; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
STEPHANIE LAURA RODRIGUES
contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do inventário judicial dos bens deixados por
DIVINA RODRIGUES DE JESUS
, PJE Nº 1004904-17.2024.8.11.0004, consistente na ausência de apreciação do pedido de acesso integral ao imóvel rural denominado Fazenda Ouro Fino I, formulado pela Impetrante em petição de ID. 186953601, datada de 13/03/2025.

A Impetrante sustenta que figura como herdeira e coproprietária dos bens integrantes do acervo hereditário, tendo requerido, nos autos do inventário, acesso integral ao imóvel rural Fazenda Ouro Fino I, a fim de exercer seus direitos hereditários e fiscalizar a administração do espólio. Aduz que o inventariante LEONARDO DAVID RODRIGUES teria se manifestado contrariamente ao pedido, mas que, apesar disso, o Juízo impetrado permaneceu omisso quanto à análise da questão.

Afirma que foram proferidas decisões nos autos do inventário em 09/06/2025, 25/06/2025 e 03/12/2025, sem qualquer deliberação sobre o pleito de acesso ao imóvel, o que configuraria omissão judicial reiterada e negativa de prestação jurisdicional. Assevera que a demora impede a fruição de bem comum, viola os direitos decorrentes da copropriedade hereditária e contribui para que o inventariante mantenha posse exclusiva e indevida sobre o imóvel rural.

Defende o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial omissivo, por inexistir recurso próprio apto a sanar a ausência de decisão e por estar configurada violação a direito líquido e certo. Alega, ainda, que a conduta atribuída ao inventariante e a inércia judicial afrontam os princípios da boa-fé processual, da cooperação, da razoável duração do processo e da efetiva prestação jurisdicional, devendo a controvérsia ser apreciada também sob perspectiva de gênero, nos termos da Resolução CNJ nº 492/2023.

Diante disso, pugna pela concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora aprecie imediatamente o pedido de acesso integral ao imóvel rural Fazenda Ouro Fino I, formulado nos autos do inventário, ou, alternativamente, que seja assegurado desde logo à Impetrante o direito de fruição e posse indireta sobre o bem, com entrega de cópia das chaves pelo inventariante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de astreintes. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança para confirmar a liminar e determinar que a autoridade coatora profira decisão acerca do pleito de acesso ao imóvel rural.

A liminar foi concedida parcialmente em ID. 366605858.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela concessão da ordem em parecer de ID. 372310370.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE: STEPHANIE LAURA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
STEPHANIE LAURA RODRIGUES
contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do inventário judicial dos bens deixados por
DIVINA RODRIGUES DE JESUS
, PJE Nº 1004904-17.2024.8.11.0004, consistente na ausência de apreciação do pedido de acesso integral ao imóvel rural denominado Fazenda Ouro Fino I, formulado pela Impetrante em petição de ID. 186953601, datada de 13/03/2025.

A impetrante sustenta, em síntese, que, na condição de herdeira, requereu nos autos do inventário autorização para acesso integral ao referido imóvel rural, porém o pedido permaneceu sem apreciação, apesar da prática de atos processuais posteriores. Aduz que a omissão judicial configuraria negativa de prestação jurisdicional e violaria seu direito líquido e certo à análise do requerimento formulado perante o juízo competente.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar que a autoridade apontada como coatora apreciasse o pedido formulado pela impetrante nos autos do inventário, sem que isso implicasse substituição da competência do Juízo de origem para examinar o mérito da pretensão.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, sobreveio a notícia de que o pedido formulado pela impetrante nos autos do inventário foi enfrentado pelo juízo competente.

Pois bem.

O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Embora o mandado de segurança contra ato judicial possua cabimento excepcional, admite-se sua utilização contra omissão judicial quando inexistente recurso próprio apto a impugnar a inércia e quando demonstrada a ausência injustificada de apreciação de requerimento regularmente formulado, em violação ao dever constitucional de prestação jurisdicional.

No caso, a impetração não se volta propriamente contra o conteúdo de uma decisão judicial, mas contra a ausência de pronunciamento acerca de pedido deduzido nos autos do inventário. Conforme narrado na inicial, a impetrante formulou pedido de acesso integral ao imóvel rural Fazenda Ouro Fino I em
13/03/2025
, por meio da petição de ID. 186953601. Apesar disso, teriam sido proferidas decisões posteriores nos autos do inventário, em
09/06/2025
,
25/06/2025
e
03/12/2025
, sem deliberação específica acerca do referido requerimento.

A ausência de deliberação judicial sobre pedido expressamente formulado configura, em princípio, situação apta a comprometer o direito à prestação jurisdicional adequada e efetiva. O art. 226 do CPC estabelece prazos para a prática dos atos judiciais, e, embora tais prazos sejam impróprios, sua inobservância prolongada, quando associada à ausência de apreciação de requerimento relevante ao regular desenvolvimento do processo, pode caracterizar omissão judicial passível de controle pela via mandamental, desde que inexistente recurso próprio eficaz.

Vejamos como dispõe o entendimento jurisprudencial similar:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL OMISSIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CABIMENTO EXCEPCIONAL. LIMINAR REFERENDADA.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo de Juíza de Direito que deixou de apreciar pedido de expedição de alvará para levantamento de valores previamente bloqueados para custeio de tratamento médico, apesar da comprovação da prestação dos serviços e da existência de decisão judicial autorizando o pagamento.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível contra ato judicial omissivo sem conteúdo decisório e sem recurso próprio; (ii) estabelecer se a ausência de apreciação de pedido de expedição de alvará, após comprovação do cumprimento da obrigação, configura negativa de prestação jurisdicional.
III. Razões de Decidir
3. O mandado de segurança é cabível, em caráter excepcional, contra ato judicial quando inexistente recurso específico e evidenciada ilegalidade ou omissão, não se configurando como sucedâneo recursal.

4. A omissão judicial quanto à apreciação de requerimentos regularmente formulados viola o dever de prestação jurisdicional adequada e efetiva
.
5. A decisão anterior que condiciona a expedição de alvará à comprovação da prestação do serviço possui natureza vinculada, não conferindo discricionariedade ao magistrado para postergar sua análise.
6. O despacho que posterga a apreciação do pedido, sem conteúdo decisório impugnável, impede a utilização de recurso próprio, justificando o manejo do mandado de segurança.

7. A demora na análise do pedido compromete a efetividade da jurisdição e acarreta prejuízo às impetrantes, evidenciando o perigo de dano.
8. A intervenção do tribunal assegura o regular andamento do feito e a efetivação de decisão judicial já proferida.
IV. Dispositivo e Tese
9. Liminar referendada.
Tese de julgamento: 1.
O mandado de segurança é cabível contra ato judicial omissivo quando inexistir recurso próprio e houver violação ao dever de prestação jurisdicional. 2. O magistrado deve apreciar requerimentos regularmente formulados, especialmente quando vinculados ao cumprimento de decisão judicial anterior. 3. A postergação injustificada da análise de pedido configura negativa de prestação jurisdicional e autoriza a intervenção mandamental.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS n. 1006253-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 12.11.2025; STJ, MS n. 27.348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.05.2023.
(N.U 1011774-22.2026.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026) -Grifei

Contudo, a extensão da ordem mandamental deve permanecer circunscrita ao dever de apreciação do pedido. O mandado de segurança não constitui via adequada para que o Tribunal, por meio de mandado de segurança, examine originariamente o direito material de acesso, posse, fruição, entrega de chaves ou administração do imóvel rural integrante do acervo hereditário.

Com efeito, a definição sobre o acesso da herdeira ao imóvel, eventual resistência do inventariante, forma de fruição do bem comum, preservação do patrimônio inventariado, existência de conflitos possessórios e medidas coercitivas eventualmente cabíveis compete ao Juízo do inventário, que detém a condução do feito originário e melhores condições processuais para examinar as circunstâncias concretas do espólio.

Desse modo, não cabe, neste writ, substituir o juízo natural do inventário para deferir ou indeferir diretamente o acesso integral da impetrante à Fazenda Ouro Fino I. A atuação deste Tribunal limita-se a assegurar a prestação jurisdicional, isto é, determinar que o pedido seja apreciado, sem antecipar o conteúdo da decisão a ser proferida no processo de origem.

Nesse contexto, considerando que a liminar determinou a apreciação do requerimento formulado pela impetrante e que, segundo as informações prestadas, o juízo competente enfrentou o pedido nos autos do inventário, tem-se por satisfeita a providência mandamental possível no presente caso.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA,
confirmando a liminar anteriormente deferida, apenas para assegurar que a autoridade apontada como coatora aprecie o pedido formulado pela impetrante nos autos do inventário, o que, conforme informações prestadas, já foi realizado pelo Juízo competente.

Por fim, não há condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026